Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706534-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HERIVELTON MAXIMO MENDES RECORRIDO: UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DOS ADVOGADOS. NULIDADE. ARTIGO 272 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE EM TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme se depreende da leitura do artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, é dever da parte arguir a nulidade da intimação em sede de preliminar do próprio ato em que lhe caiba praticar, sob pena de preclusão da oportunidade de questionar a referida nulidade em Juízo. 2. Não se trata de mera formalidade processual, mas sim de uma consequência do Devido Processo Legal, na dimensão da Segurança Jurídica. Portanto, inexistindo impugnação da nulidade em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, deve ser reconhecida a preclusão, conforme o artigo 272, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 3. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 272 do CPC, defendendo que diante da comprovada ausência de publicação da decisão em nome da parte e do patrono indicado expressamente na exordial, faz-se necessária a decretação da nulidade do ato judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 272 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Assim, a nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que a parte teve de se manifestar nos autos, o que, no presente caso, se deu na apresentação da Réplica à Impugnação aos Embargos (ID no 47115796), razão pela qual se operou a preclusão do seu direito de se manifestar.” (ID 16025809 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030